Tribunal: TJMT
Processo: 1052183-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052183-08.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: WEDER MAYK DE SOUZA AMARAL
RECORRIDA: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO QUE JÁ TRAFEGAVA NA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VELOCIDADE EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE EXECUTOU A MANOBRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais do autor e procedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de R$ 3.138,00 (três mil, cento e trinta e oito reais) a título de danos materiais, com incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia a reforma para reconhecimento da culpa exclusiva do recorrido pelo acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a manobra realizada pelo recorrente ao ingressar na via principal sem as devidas cautelas configura culpa exclusiva pelo acidente, afastando a responsabilidade do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença recorrida apresenta fundamentação clara, expondo as razões jurídicas e fáticas que embasaram a decisão, não se verificando nulidade por ausência de fundamentação.
O vídeo anexado aos autos comprova que o recorrente tentou ingressar na via principal sem observar a movimentação do tráfego, sendo sua responsabilidade adotar as cautelas necessárias, conforme preveem os artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro.
O condutor que ingressa em via principal deve aguardar o momento oportuno para a manobra, cedendo passagem aos veículos que já circulam na via, nos termos do artigo 29, inciso II, do CTB.
A alegação de que o veículo do recorrido trafegava em alta velocidade não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova suficiente para afastar a presunção de culpa do recorrente, que possuía o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante da ausência de elementos que justifiquem a inversão da responsabilidade pelo acidente, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença que expõe os fundamentos jurídicos e fáticos da decisão não é nula por ausência de fundamentação. 2. O condutor que ingressa em via principal deve adotar as devidas cautelas, aguardando o momento seguro para a manobra, sendo responsável pelo acidente caso não respeite a preferência de passagem dos veículos que já trafegam na via. 3. A alegação de que o veículo envolvido no acidente trafegava em alta velocidade exige prova concreta, sendo insuficiente a mera presunção para afastar a responsabilidade de quem executou a manobra.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 29, II; 34; 38. Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052183-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEDER MAYK DE SOUZA AMARAL - CPF: 025.648.391-42 (RECORRENTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (RECORRIDO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025